Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: “NEGATIVAÇÃO” (CPC, ART. 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) cessão de crédito (dívida de cartão de crédito perante a instituição financeira/requerida – BANCO BRADESCO S.A.) ao requerido (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I); (b) alegação da consumidora de cobrança e de “negativação” indevidas, a despeito do adimplemento, de maio a outubro de 2015, da dívida de R$ 623,95; (c) homologação de acordo entre a requerente e o requerido (declaração de inexistência dos débitos decorrentes do contrato de n. 04320321309185002, e compensação por danos morais de R$ 1.500,00), e extinção do processo em relação ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I; (d) recurso interposto pela consumidora contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. No caso concreto, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à compensação por danos morais (CPC, art. 373, I). Isso porque o documento de ID 25199290 não demonstra a inclusão do nome dela em cadastros de restrição ao crédito, mas tão somente a existência de uma dívida no valor de R$ 691,30, que sequer poderia ser atribuída à consumidora, na medida em que inexiste qualquer elemento básico de identificação (nome completo, número de CPF e/ou RG). Ademais, como bem pontuado na sentença (ora revista), “nos autos constam duas consultas ao SCPC (ID 81245787) e SERASA (ID 82518805) em que não constam restrições atuais referentes ao débito em análise”.
V. Por consectário, ante a ausência de comprovação de ato ilícito, irretocável a sentença de improcedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).